Tribunal: TJDFT
Processo: 0043515-62.2013.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA BENS. SUSPENSÃO POR UM ANO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL CORRESPONDENTE AO TÍTULO. INTIMAÇÃO DO CREDOR ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
1. A prescrição intercorrente constitui hipótese de extinção da pretensão executória da prestação, decorrente da paralisação da execução no mesmo prazo que o da prescrição da pretensão principal, conforme previsto nos artigos 206-A do CC e art. 921 do CPC.
2. A execução fundada em cédula de crédito bancário, submete-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inc. VIII, do CC e art. 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 do Decreto 57.663/1966.
3. Não localizados bens, os autos foram suspensos pelo prazo de 1 (um) ano e se mantiveram arquivados, sem a efetivação de constrição, pelo prazo prescricional correspondente ao do título que fundamenta a execução, com a intimação da parte credora para manifestação sobre a prescrição intercorrente antes da prolação da sentença.
4. Apelação não provida.